Tribunal: TCU
Processo: 020.668/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 011.675/2018-7 - Acórdão AC-8497/2022-2C, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 571/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução/TCU 259/2014, em expedir quitação ao Sr. José Geraldo Couto da Costa, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o apensamento dos autos ao TC- Processo 011.675/2018-7 (Tomada de Contas Especial, de minha relatoria), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.668/2025-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Jose Geraldo Couto da Costa (XXX.175.894-XX). 1.2. Entidade: Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.5 do Acórdão 8.497/2022, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 6/12/2022, Ata 42/2022. Data de origem da multa: 6/12/2022 Valor original da multa: R$ 8.000,00 Data do recolhimento: 14/12/2022 Valor recolhido: R$ 8.000,00